Tribunal: TJMT
Processo: 1001991-11.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001991-11.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANO ABRAO MARTINS DE FRAIA SOUZA - CPF: 369.916.858-10 (ADVOGADO), EDUARDO URBANSKI - CPF: 414.208.619-72 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ROSENILDA VINDOURA GOMES - CPF: 799.789.591-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
“OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
– NEGATIVA DE ENTREGA DO BEM AO AUTOR/CONSORCIADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA CONTEMPLAÇÃO POR LANCE OU SORTEIO – CONTRATO DE CONSÓRCIO E NÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE A EMPRESA NÃO COMERCIALIZA COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – NEGATIVA LEGÍTIMA DA RÉ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se o contrato celebrado entre as partes de consórcio, e não de
promessa de compra e venda, não há falar em obrigação de entrega do veículo objeto do consórcio independentemente de lance ou sorteio.
2. Nos termos do art. 22
, caput
e §1o, da Lei no
11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a
“
contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30”
, ocorrendo
“por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”
.
3. Inexiste irregularidade ou propaganda enganosa ao consumidor quando há na proposta e no instrumento contratual assinado expressa previsão, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, que a empresa não comercializa cotas contempladas e que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem, de modo que não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à administradora do consórcio, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, e muito menos em ato ilícito gerador do dever de indenizar, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento do veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1001991-11.2019.8.11.0013 -
CLASSE 198 - CNJ - PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
EDUARDO URBANSKI
contra a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2a Vara da C
omarca de
Pontes e Lacerda
/MT, que nos autos da ação

de
“
Obrigação de Entrega de Coisa Certa c/c Indenização por Danos Morais
”
(Proc. no

1001991-11.2019.8.11.0013
), ajuizada

pelo apelante contra COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
, julgou

improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que
“não existe qualquer descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do veículo ou declarar rescindido o contrato
”
, já que o instrumento contratual celebrado entre as partes era de consórcio, e não de promessa de compra e venda, e que,
“ante a inexistência infração contratual imputável à requerida, resta prejudicada a análise do pedido de compensação monetária por dano moral”
. A r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da assistência judiciária gratuita (cf. ID 40731053).

O apelante alega que, ao julgar improcedente o pedido, a sentença
“desconsiderou as principais provas produzidas nos autos, mormente os documentos que demonstram de forma inequívoca a promessa de entrega do bem ao autor”
, no prazo de 10 dias úteis

após o pagamento da entrada e aprovação do cadastro de crédito para pagamento das demais parcelas, sendo que
“toda a motivação para a contratação se deu a partir da proposta de entrega do bem apresentada pela apelada
(...)
independentemente de sorteio ou da apresentação de lance”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para qu
e, reformada a sentença, seja julgado procedente o pleito autoral, inclusive com a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da propaganda enganosa e das despesas da viagem do autor à cidade da sede da ré para assinatura do contrato (cf. ID 40731054).

A apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pedindo o desprovimento do apelo (cf. ID 40731059).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor expôs que,
“entre os dias 16 e 18 de maio de 2018 visualizou o anúncio de um veículo Volvo FH 540 2018 0Km, cor branca, Edition Limited pela empresa Reclamada no site Mercado Livre, com pagamento através de uma entrada no importe de R$ 43.156,05
(...)
e 100
(...)
parcelas no valor de R$ 3.800,00
(...)
,

cuja entrega ocorreria no prazo de até 10
(...)
dias da data do pagamento”
, sendo que,
“depois de encaminhar a ficha cadastral devidamente preenchida e obter a resposta de aprovação do crédito junto aos representantes da empresa Reclamada, foi informado que deveria comparecer a sede da empresa localizada na cidade de Santana do Parnaíba-SP para assinar os contratos e realizar o pagamento do valor de entrada”
, o que fez no dia 04/06/2018, quando assinou três contratos de consórcio, de nos 997700, 997699 e 997698, efetuando o pagamento do valor de R$ 43.156,05 nos dias 04 e 05/06/2018, por meio de transferência bancária, porém, decorreu o prazo previsto para a entrega do veículo, sem que a ré tenha cumprido a obrigação assumida.

Diante disso, ajuizou a ação, pugnando pela condenação da ré à entrega

do veículo objeto do contrato ou, subsidiariamente, que seja
“declarada a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos a título de entrada no importe de R$ 43.156,05
(...)
, ainda a reparação dos danos materiais no valor de R$3.492,50”
, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe sugerido de R$ 40.000,00.

Após o regular trâmite do processo foi proferida a sentença apelada, julgando improcedente o pedido autoral com os seguintes fundamentos:

“O autor afirma que celebrou contrato com a requerida para a aquisição de veículo automotor, mediante o pagamento à vista de R$ R$ 43.156,05 (quarenta e três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinco centavos) e cem parcelas mensais no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Todavia, ainda segundo alegações vertidas na exordial, mesmo após o primeiro pagamento a requerida não lhe entregou o veículo descrito como caminhão Volvo FH 540 2018 0Km, cor branca, Edition Limited.

Por sua vez, a requerida contestou a ação asseverando que o contrato firmado se trata de consórcio, portanto a entrega do bem somente seria possível com a contemplação do autor a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

Em sendo assim, compulsando-se atentamente os elementos de prova engendrados aos autos, mormente os colacionados aos Ids. 26387535 - Pág. 1 e 26387535 - Pág. 8, constata-se que o autor aderiu a um grupo de consórcio e não a uma promessa de venda e compra.

Como é sabido em consabido, a adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser comtemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra.

Nesse sentido:

(...)

Inclusive, por meio do exame dos documentos colacionados ao Id. 26387535 - Pág. 3 e Id. 26387535 - Pág. 7, verifica-se claramente que o autor foi devidamente informado que não recebeu qualquer promessa de contemplação com prazo determinado, o que só ocorreria por meio de sorteio ou lance.

Portanto, não se existe qualquer descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do veículo ou declarar rescindido o contrato.

Consequentemente, ante a inexistência infração contratual imputável à requerida, resta prejudicada a análise do pedido de compensação monetária por dano moral.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.”

Não há qualquer reparo a ser feito na sentença apelada.

Conquanto o autor alegue que foi vítima de propaganda enganosa, e que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que o veículo seria entregue no prazo máximo de 10 dias a contar do pagamento da entrada, observa-se que, de fato, o contrato celebrado entre as partes não foi de promessa de compra e venda, mas sim de consórcio, regulado pela Lei no 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

“Art. 10.

O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o.

§ 1o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2o (VETADO)

§ 3o A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4o, se aprovada pela administradora.

§ 4o O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5o É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22.

A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2o Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3o O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23.

A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Art. 24.

O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2o Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3o A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.”

Observa-se das propostas de participação no grupo de consórcio trazida pelo próprio autor/apelante com a petição inicial, que estava redigido com destaque, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a empresa ré/apelada não comercializa cotas contempladas e que
“o(a) vendedor(a) não está autorizado(a) a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem”
(cf. ID 40731006, 40731007 e 40731008) e, por outro lado, ao contrário do que alega o autor, os e-mails trocados entre as partes não evidenciam nenhuma proposta de entrega do veículo independentemente de lance ou sorteio, mas apenas a informação de que o crédito ao autor/apelante estava aprovado (cf. ID 40731002 a 40731005).

A ré/apelada, por sua vez, juntou com a contestação as propostas e contratos celebrados entre as partes, devidamente assinados pelo autor, contendo as mesmas informações, destaques e advertências daqueles que instruíram a inicial (cf. ID

40731035, 40731036 e 40731037), não havendo falar em qualquer irregularidade, abuso ou propaganda enganosa.

Nos demais e-mails e documentos juntados pelo autor também não consta nenhuma promessa de entrega do bem independentemente de contemplação por lance ou sorteio, pelo que não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte ré/apelada, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, tampouco que o autor foi surpreendido pelas exigências do consórcio, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento do veículo.

Também não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de qualquer ilícito a ensejar a condenação da ré ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais, de modo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto, nego provimento ao apelo.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o valor da causa.

Custas recursais pelo apelante
, observado
o disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que estendo a este recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020